Tribunal: TJES
Processo: 0000319-20.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000319-20.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAIR COSER FRIGERIO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor da condenação, sustenta-se na ausência de condenação em valor certo determinado, e mais, fixados os honorários sobre o proveito econômico ou sobre a condenação, proveito algum haverá ao embargante, notadamente porque os valores, a toda evidência, se confundem.

II - Sobre a alegada omissão quanto a compensação do crédito depositado em favor da Autora com o montante condenatório, é preciso considerar que cuidou a Autora e depositar em favor do Embargante os valores vertido em sua conta bancária em função dos contratos fraudados em seu nome, não dispondo da quantia para efeito de compensação.

III - Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000319-20.2021.8.08.0038

EMBARGANTE:
BANCO
C6 CONSIGNADO
S/A

EMBARGADO:
NAIR COSER FRIGÉRIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
BANCO
C6 CONSIGNADO
S/A
,

eis que irresignado com o acórdão que conheceu e deu provimento ao apelo de
NAIR COSER FRIGÉRIO
, julgando procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a ilegalidades dos contratos objeto da lide, impondo a devolução atualizada das quantias descontadas do benefício previdenciário da Autora, bem como, impor condenação por dano de ordem moral, que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Suscita, em suma, o Embargante que o julgado padece de vício de contradição acerca da condenação em honorários advocatícios, fixado sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor da condenação. Aduz, ainda, haver omissão quanto a possibilidade de compensação do crédito depositado em favor da Autora com o montante condenatório.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000319-20.2021.8.08.0038

EMBARGANTE:
BANCO
C6 CONSIGNADO
S/A

EMBARGADO:
NAIR COSER FRIGÉRIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
BANCO
C6 CONSIGNADO
S/A
,

eis que irresignado com o acórdão que conheceu e deu provimento ao apelo de
NAIR COSER FRIGÉRIO
, julgando procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a ilegalidades dos contratos objeto da lide, impondo a devolução atualizada das quantias descontadas do benefício previdenciário da Autora, bem como, impor condenação por dano de ordem moral, que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Suscita, em suma, o Embargante que o julgado padece de vício de contradição acerca da condenação em honorários advocatícios, fixado sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor da condenação. Aduz, ainda, haver omissão quanto a possibilidade de compensação do crédito depositado em favor da Autora com o montante condenatório.

Ausentes as contrarrazões.

Não vejo razão nos argumentos do Embargante.

No que toca a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor da condenação, assim se procedeu pois não há condenação em valor certo determinado, e mais, fixados os honorários sobre o proveito econômico ou sobre a condenação, proveito algum haverá ao embargante, notadamente porque os valores, a toda evidência, se confundem.

Já sobre a alegada omissão quanto a compensação do crédito depositado em favor da Autora com o montante condenatório, é preciso considerar que cuidou a Autora e depositar em favor do Embargante os valores vertido em sua conta bancária em função dos contratos fraudados em seu nome.

E essa foi a razão pela qual não se terminou a compensação da condenação com as quantias descontados do benefício previdenciário da Autora, ou seja, não dispõe a Autora do crédito para viabilizar a compensação com o débito do Embargante, cujos valores devem, portanto, serem depositado em favor da Embargada.

Assim, dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, não havendo sustentação frente ao que dispõe o artigo 1.022, do CPC.

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaradores ante a manifesta ausência de vícios no julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.